Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL REFLEXO OU RICOCHETE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE FILHO EM BLOCO DE CARNAVAL. ATIVIDADE CULTURAL DE FOMENTO ESTATAL. DEVER DE VELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA. FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE EVENTO PÚBLICO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO PELOS CUSTOS DECORRENTES DO SEPULTAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES E A REPERCUSSÃO DO CASO. NECESSIDADE DE DESINCENTIVO À REITERAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS.
1. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal – reforçado pelos art. 43, 186 e 927 do Código Civil –, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
2. No tocante aos eventos danosos decorrentes de uma omissão administrativa, como é o caso dos autos, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta de serviço, impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.
3. Tratando-se de omissão, instaurou-se um regime jurídico da responsabilidade do Poder Público de cunho estritamente privado, mas sem a necessidade de demonstração da culpa individual do funcionário, mas sim do funcionamento defeituoso do serviço, do qual advenha dano ao administrado.
4. Na hipótese, restou demonstrado o nexo causal entre a violência sofrida pelo filho do autor e a conduta omissiva específica do Estado, consubstanciada esta na falha de organização e fiscalização do evento em que os fatos se passaram, notadamente ante a evidente insuficiência na garantia de patamares razoáveis de segurança, minimamente condizentes com aquela aglomeração de pessoas.
4.1. Sendo a fatalidade narrada nos autos decorrência direta da negligência na atuação estatal na realização de evento promovido pelo poder público, quer por culpa dos agentes culturais que o organizaram que seja pela ausência das forças de segurança do ente distrital, prepondera o dever de indenizar.
5. Não se pode encarar como mero aborrecimento o contexto no qual o autor se viu inserido ao ser afetado pela perda de um filho, sobretudo em um contexto tão trágico como o que se revelou no caso em comento, submetido, ainda, à ampla divulgação dos fatos na mídia local naturalmente desencadeia uma aguda sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção, dispensada a demonstração.
5.1. É o que se chama de danos morais reflexos ou por ricochete, porquanto, inobstante tenha o evento danoso afetado determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros (préjudice d'affection).
6. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
6.1. Os fatos demonstrados na presente lide apontam no sentido de que, ao menos em momento crucial da realização do evento específico declinado nos autos, o próprio Poder Público demonstrou atuação negligente ao se omitir em promover a segurança das pessoas, do patrimônio histórico e cultural de Brasília e, ainda, em resultado que colaborou para o desestímulo ao turismo cultural e à sustentabilidade das manifestações carnavalescas, em tripla infringência aos próprios princípios da realização do Carnaval de Brasília (art. 3o, V, VIII e IX do Decreto Distrital 38.019/17).
6.2. Sob esse prisma, sopesando se tratar de morte violenta de pessoa jovem em evento público, a situação fática vivenciada pelo autor, bem assim a necessidade de não fomentar a reiteração e situações similares, e, sobretudo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém-se o valor dos danos morais arbitrados na sentença, de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
7. Honorários recursais fixados na espécie, ante o desprovimento do apelo, majorando-se a referida verba para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 11 do CPC), mantida a repartição não proporcional fixada na sentença, e respeitada a gratuidade de justiça em relação à parte autora.
8. Apelo desprovido.